Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721638-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELIS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito em razão de prejudicialidade capaz de influir no julgamento da demanda, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2021 17:46:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador